Tribunal: TJMT
Processo: 1003630-72.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003630-72.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), AMANDA PAULA TAVARES FEITOZA - CPF: 442.548.768-07 (ADVOGADO), LAISA DARIO FAUSTINO DE MOURA - CPF: 828.834.911-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), AMANDA PAULA TAVARES FEITOZA - CPF: 442.548.768-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), LAISA DARIO FAUSTINO DE MOURA - CPF: 828.834.911-00 (ADVOGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO RIZZO - CPF: 296.890.278-40 (ADVOGADO), SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - CPF: 058.453.174-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DETERMINAÇÃO DO STJ EM RECURSO ESPECIAL. ANÁLISE DE TERMO DE QUITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SERVIÇOS PENDENTES DE PAGAMENTO.

INSTRUMENTO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 320 DO CC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO INFRINGENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S/A contra acórdão que, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 2.580.033/MT,
reapreciou embargos anteriores e manteve a decisão que negara provimento à apelação interposta em ação de arbitramento de honorários advocatícios
proposta por Galera Mari Advogados Associados,
reconhecendo a insuficiência do termo de quitação apresentado pela instituição financeira
.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre a existência de vício de consentimento apto a afastar a validade do termo de quitação; (ii) se há contradição ao reconhecer a existência do termo e, simultaneamente, concluir pela ausência de comprovação de quitação quanto aos serviços indicados como pendentes.

III. Razões de decidir
3. Não há omissão quanto ao primeiro ponto. O acórdão foi explícito
ao consignar que a invalidade do termo de quitação não decorreu de vício de consentimento, mas da sua generalidade e da inobservância dos requisitos formais previstos no art. 320 do Código Civil, por não especificar débitos, processos ou etapas contratuais abrangidas.
A decisão atendeu, assim, à determinação do STJ, ao esclarecer objetivamente a razão jurídica do afastamento do documento.

4.

Também não se verifica contradição interna. O reconhecimento da existência material do termo não implica reconhecimento de sua eficácia liberatória
. A ausência de individualização dos serviços supostamente quitados impede a conclusão de que as atividades relacionadas na inicial tenham sido adimplidas. Documento genérico não se presta a infirmar a pretensão de arbitramento quando não delimita objeto, extensão e correspondência entre pagamento e prestação.

5.

Os embargos de declaração não constituem instrumento de rediscussão do mérito ou de reinterpretação da prova
. Inexistentes omissão, obscuridade ou contradição, revela-se inadequada a via eleita para imprimir

nova decisão ao julgado.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

“O termo de quitação que não especifica os processos, etapas ou valores a que se refere não atende aos requisitos do art. 320 do Código Civil e não produz eficácia liberatória quanto a honorários advocatícios discutidos em ação de arbitramento e que estariam pendentes de pagamento”

2.

“Não há omissão quando o acórdão explicita que o afastamento da quitação decorre da inobservância da forma legal, e não da existência de vício de consentimento.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 138 a 165, 187, 320, 421, 422 e 884; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.580.033/MT.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1003630-72-2022

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO: GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos Banco Bradesco S/A, em face do acórdão que negou provimento a Embargos de Declaração já anteriormente oposto pelo Embargante, para manter o acordão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargante.

Nas razões recursais o Embargante sustenta
houve a prolação do acórdão embargado em decorrência do retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça que deu parcial provimento ao Recurso Especial no 2.580.033/MT,
para que houvesse análise dos Embargos de Declaração opostos pelo Banco Bradesco que anteriormente
e que haviam sido rejeitados.

Assinala que

o Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos Autos a este Tribunal de Justiça para manifestação sobre (i)
os termos de quitação juntados aos autos, indicando, expressamente, que se há algum motivo (vício de consentimento devidamente alegado) para afastar sua validade
, bem como (ii)
se, objetivamente, resta alguma etapa de serviço que tenha sido concluída pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação
pelo Bradesco e que ainda esteja pendente de pagamento.

Sustenta que esta Câmara deu provimento parcial aos Embargos, no entanto, o acórdão apresenta omissão tendo em vista que
não houve manifestação expressa quanto a determinação do STJ, ou seja,
com relação aos
os termos de quitação juntados aos autos, deixando de indicar, expressamente, se há algum motivo (vício de consentimento devidamente alegado) para afastar sua validade
.

Ressalta que o acórdão embargado permaneceu omisso ao afastar a validade do termo de quitação sob o fundamento de que se trataria de instrumento genérico,que não atenderia à forma legal por não especificar os débitos ou as ações abrangidas,
deixando, contudo, de enfrentar a questão central determinada pelo Superior Tribunal de Justiça – a existência, ou não, de vício de consentimento devidamente alegado
.

Salienta que em nenhum momento foi suscitado pelo escritório Embargado a ocorrência de erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão, os vícios previstos nos artigos 138 a 165, do CC, que dispõe sobre os defeitos do negócio jurídico, como fundamento para invalidação do termo de quitação e que

o acórdão limitou-se a afirmar a generalidade do instrumento, sem consignar expressamente se inexistente vício de consentimento alegado.

Registra que ao deixar de se manifestar de forma objetiva sobre qual vício de consentimento teria sido alegado, ou se inexistente qualquer alegação nesse sentido, o acórdão permanece omisso quanto ao ponto central delimitado pela decisão do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta que a ausência de pronunciamento específico sobre a questão do vício de consentimento, repercute na aplicação dos artigos 421 e 422, do CC, que asseguram a preservação dos contratos regularmente firmados à luz da função social e da boa-fé objetiva, bem como do artigo 187 do mesmo diploma. Igualmente, relaciona-se ao artigo 884, do CC, que veda o enriquecimento sem causa.

Assevera que em relação à segunda determinação do Superior Tribunal de Justiça
consistente na necessidade de manifestação acerca da existência de eventual etapa de serviço concluída pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados que não estivesse abrangida pelo termo de quitação e permanecesse pendente de pagamento,
o acórdão

consignou que os
trabalhos foram relacionados pela parte Autora e não desconstituídos pela Instituição Financeira, bem como que não houve comprovação de quitação.

Alega que mesmo que se tenha entendido entendido que o termo seria genérico quanto à especificação de processos ou atos,

todavia, o referido termo de quitação existe e foi devidamente firmado com assinatura do escritório Embargado, definindo os períodos determinados de prestação de serviços.

Alega que não se pode afirmar, simultaneamente, a inexistência da comprovação da

quitação e reconhecer a presença do documento nos autos,

havendo contradição quanto a incompatibilidade lógica entre os fundamentos adotados, tendo em vista que

considera-se o termo de quitação como genérico, de outro, afirma-se que não houve qualquer comprovação de quitação. Alega que referida conclusão não está em consonância com o próprio reconhecimento da existência dos referidos documentos nos autos.
Pugna provimento do recurso para sanar a omissão e contradição que sustenta ocorrentes.

Nas
contrarrazões
o Embargado alega que

não existe omissão e contradição na decisão e que o Embargante propõe o recurso com a finalidade de protelar o andamento do processo, acrescentando

tem direito ao arbitramento de honorários, que, inclusive já foi reconhecido referido direito pelo Superior Tribunal de Justiça em outros processos para remunerar seus serviços durante o período em que foi detentor do mandato,

tendo em vista que o contrato não possui cláusula prevendo o pagamento de honorários para a hipótese de rescisão unilateral pelo Banco.

Ressalta que a previsao contratual que estabelecia o pagamento de honorarios de adiantamento, no momento do ajuizamento da demanda ou com a implementação de alguns atos, não afasta o enriquecimento ilícito e que

da análise do contrato, este evidencia que a remuneração do causídico se dava sobre o valor do proveito econômico e que as pequenas quantias pagas a título de adiantamento eram abatidas no repasse da remuneração final o que afasta a tese de pagamento autônomo por serviço prestado.

Acrescenta que o contrato não estabelece como se daria a remuneração

em caso de rescisão com elação aos processos em andamento

e que no caso,

a rescisão ocorreu em 19/11/2020, tendo recebido notificação do Bradesco quanto a intenção de rescindir o contrato revogando os poderes outorgados, sendo que no momento da rescisão, não houve nenhum acordo, não foi assinado termo de quitação

e não houve renuncia a nenhuma remuneração, tampouco, a decorrente dos serviços prestados e são objeto do pedido d arbitramento de honorários no presente processo.

Ressalta que o Embargante pretende conferir a carta de quitação datada de 2020 efeitos jurídica que extrapolam seu conteúdo, ademais, trata-se de
termo de quitação
que por estar desacompanhado de especificação acerca do suposto pagamento, informando valores e processos de referência,
sequer atende aos requisitos legais de quitação e validade regular
na forma do artigo 320 do CC, sendo imprestável para a finalidade pretendida.

Esclarece que, ademais, os honorários eram pagos ao Embargado por atos processuais praticados desde que estivessem inseridos no rol taxativo ficando sem em remuneração aqueles executados e não

arrolados pela parte contratante, ora recorrente, conforme cláusula 6.22 do contrato.

Ressalta ter prestado os serviços de advocacia com responsabilidade e zelo até a revogação do mandato como comprovado, sendo necessário que seja devidamente remunerado mediante arbitramento de honorários. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá/MT, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de novos Embargos de Declaração opostos pelo Banco Bradesco S/A,
em face do acórdão proferido em Embargos de Declaração que foram julgados em observância ao que ficou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Especial interposto pelo Recorrente, tendo a Corte Superior reconhecido omissão e determinado o seguinte:

“Em face do exposto, conheço do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso para que reaprecie os embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco,
manifestando-se especialmente sobre (i) os termos de quitação juntados aos autos, indicando, expressamente, que se há algum motivo (vício de consentimento devidamente alegado)

para afastar sua validade
, bem como (ii)
se, objetivamente, resta alguma etapa de serviço que tenha sido concluída pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação pelo Bradesco e que ainda esteja pendente de pagamento.”
(g.n)

Sustenta o Embargante que quando da decisão dos Embargos ID 339613351 a decisão resta

omissa, tendo em vista que não houve manifestação expressa sobre existência de vício de consentimento erro, dolo coação, ou seja, não houve manifestação se há
(vício de consentimento devidamente alegado) para afastar sua validade
.

Alega também que há contradição no acórdão com relação ao outro
questionamento

com relação existência de eventual etapa de serviço concluída pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados que não estivesse abrangida pelo termo de quitação e permanecesse pendente de pagamento.

Acrescentou que

ainda que se tenha entendido que os termos de quitação seriam genéricos quanto à especificação de processos ou atos, é incontroverso que o referido termo de quitação existe e foi devidamente firmado com assinatura do escritório Embargado, definindo os períodos determinados de prestação de serviços.

Anoto que apesar dos argumentos suscitados pelo Embargante os questionamentos foram respondidos na medida em que o acórdão é claro ao ressaltar que no caso não se trata de existência de vício de consentimento que ensejou o afastamento da validade do termo de quitação apresentado pelo Banco mas sim o fato de que o termo de quitação não atende a forma legal, ou seja, sequer especifica os processos que estariam sendo objeto da quitação ou os trabalhos realizados que seriam objeto da quitação trata-se de termo genérico já reconhecido.

Portanto, o reconhecimento de que o referido termo não se preta a finalidade pretendida não se assenta na existência de algum vício do consentimento alegado mas no fato de se tratar de documento que não

atende aos requisitos legais ou forma legal para ser reputado válido
.

Com relação a existência de alguma etapa de serviço que tenha sido concluída pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação pelo Bradesco e que ainda esteja pendente de pagamento, o Embargante alega existência de contradição no acórdão afirmando que nesse ponto o

acórdão consignou que os trabalhos foram relacionados pela parte Autora e não desconstituídos pela Instituição Financeira, bem como que não houve comprovação de quitação, quando no entanto o Termo foi devidamente firmado com assinatura do escritório Embargado, definindo os períodos determinados de prestação de serviços.

No caso em análise como já esclarecido a parte ajuizou ação de arbitramento de honorários relacionou os trabalhos realizados e que teriam permanecido sem pagamento, quando ocorreu a rescisão contratual, tendo o Embargante afirmado que já efetuou o pagamento dos trabalhos que eram realizados por etapas
apresentando para tanto

termo de quitação para corroborar sua assertivas.

Nesse contexto, tendo em vista que conforme já amplamente reconhecido o documento apresentado é genérico e não atende as especificações e

forma legal na medida que
não se reporta a quais processos ou fases processuais ou etapas como sustenta o Recorrente está sendo objeto de quitação
efetivamente,
não há como reconhecer que os trabalhos relacionados pelo Autor tenham sido quitados
,

situação que

justifica o arbitramento dos honorários advocatícios no caso em análise.

No mais, o Embargante busca a modificação da decisão para que seja acolhida a sua tese recursal, valendo ressaltar que os Embargos de declaração não são a via adequada para tanto.

Ressalto que os questionamentos suscitados pelo Superior Tribunal de Justiça ao acolher o Recurso Especial interposto pelo Recorrente estão atendidos na medida em que como já decidido,

o termo de quitação apresentado foi refutado não pela existência de vício de consentimento mas porque se trata de documento genérico
não se prestando a finalidade que se pretende visto que não especifica quais trabalhos teriam sido efetivamente quitados sequer se reporta a quais processos é dada a quitação ou quais etapas estariam quitadas

Nesse contexto, o Autor relaciona na peça inicial os trabalhos realizados no processo No 0004762- 34.2015.8.11.0040. 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso afirmando que diante da rescisão contratual os trabalhos pendentes de pagamento

que o Embargante não logrou êxito em desconstituir por meio do termo de quitação apresentado pelas razões já fundamentadas de forma que não há como acolher a sua pretensão recursal.

Em face dessas considerações,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026